Tribunal: TJMT
Processo: 1038000-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038000-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DILSON JOSE DA FRANCA JUNIOR - CPF: 353.017.538-27 (ADVOGADO), COMBRASIL CIA BRASIL CENTRAL COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.022.318/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MARCIO PATINES ANDREOTTI LEGIERI - CPF: 338.051.738-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADASTRO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU. A agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando não ser mais proprietária nem possuidora dos imóveis objeto da cobrança tributária, afirmando que terceiros obtiveram usucapião sobre as áreas. O juízo de origem rejeitou a exceção sob fundamento de insuficiência da prova documental e necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, diante da prova documental apresentada pela executada para afastar sua responsabilidade pelo IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a arguição de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, desde que demonstrada de forma inequívoca e documental, sem necessidade de dilação probatória.

4. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser desconstituída por prova inequívoca.

5. Os elementos dos autos não constituem prova inequívoca para afastar a presunção de legitimidade da CDA.

6. A mera indicação de que terceiros ocupam os imóveis não basta para afastar a responsabilidade tributária do proprietário registral no período do fato gerador.

7. O contribuinte tem o dever legal de manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração Tributária Municipal.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32, 34 e 204; CC, arts. 1.227 e 1.245; CPC, art. 85, § 11; LEF, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1021578-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.9.2025; TJMT, N.U. 1004790-60.2019.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Execução Fiscal n. 0004153-28.2016.8.11.0004, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Barra do Garças para cobrança de IPTU no valor de R$ 10.517,85, referente a imóveis que, segundo consta da Certidão de Dívida Ativa, estariam registrados em nome da agravante.

A executada opôs exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não detém mais a propriedade, o domínio útil ou a posse dos imóveis objeto da cobrança tributária. Sustentou que os bens foram invadidos e que terceiros obtiveram reconhecimento de usucapião sobre as áreas, alguns com trânsito em julgado. Apresentou como prova: manifestação do próprio Município reconhecendo as ações de usucapião (Id 325135376), croqui técnico e imagens de satélite demonstrando o fracionamento dos lotes e ocupação por terceiros (Id 325135384), além de declarações de responsabilidade tributária firmadas por ocupantes e reconhecidas pela Prefeitura (Id 325135384).

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, consignando que a análise da perda da posse demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção, afastando a aplicação da Súmula 393 do STJ.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão violou a Súmula 393 do STJ, ao confundir análise de prova com produção de prova. Afirma que a prova documental já constante dos autos é robusta e suficiente para demonstrar a ausência de fato gerador do IPTU, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN.

Argumenta que o próprio Município reconheceu administrativamente as ações de usucapião e a transferência de responsabilidade tributária a terceiros. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, ao final, a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução fiscal. (Id 325135387).

Sem contrarrazões.

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A agravante sustenta que a prova documental apresentada seria suficiente para demonstrar de forma inequívoca sua ilegitimidade passiva, dispensando dilação probatória.

Sem razão, contudo.

A controvérsia central reside na legitimidade passiva da executada para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU, considerando a alegação de que não detém mais a propriedade, o domínio útil ou a posse dos imóveis objeto da cobrança tributária.

Sobre o assunto, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

O art. 32 do mesmo normativo traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual somente pode ser desconstituída por prova inequívoca, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o, parágrafo único, da Lei de Execuções Fiscais.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento de natureza excepcional, cabível exclusivamente para matérias de ordem pública, desde que comprovadas por prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.".

No caso dos autos, a agravante apresentou como prova de sua ilegitimidade passiva: manifestação do Município reconhecendo a existência de ações de usucapião (Id 325135376), croqui técnico e imagens de satélite demonstrando ocupação dos imóveis por terceiros (Id 325135384), além de declarações de responsabilidade tributária firmadas por ocupantes (Id 325135384).

Ocorre que tais documentos, embora relevantes, não constituem prova inequívoca para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa.

A agravante não apresentou matrícula atualizada dos imóveis demonstrando a titularidade da propriedade em nome de terceiros, tampouco juntou sentença de usucapião transitada em julgado com o respectivo registro na matrícula do imóvel.

As imagens de satélite e croquis técnicos, por si sós, não comprovam a perda da titularidade dominial ou da posse qualificada para fins tributários, ou seja, não afastam a responsabilidade do proprietário registral pelos tributos vencidos no período em que constava como titular do bem nos cadastros municipais.

Os demais elementos comprobatórios também não possuem o condão de transferir automaticamente a responsabilidade tributária, tratando-se de meros acordos administrativos que não alteram a titularidade dominial do imóvel. (Id 325135384).

Além disso, o contribuinte tem o dever legal de manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração Tributária Municipal, não podendo eximir-se da responsabilidade tributária por falha nesse dever.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ilegitimidade passiva somente pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade se demonstrada de modo cabal e documental, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

(...) III. Razões de decidir:

A jurisprudência admite a arguição de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, desde que demonstrada de forma inequívoca e documental, sem necessidade de dilação probatória. (...)

A mera indicação de que o registro imobiliário estaria em nome de terceiro não basta para afastar a possibilidade de posse exercida pelo executado no período do fato gerador.

Tese de julgamento: "A ilegitimidade passiva somente pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade se demonstrada de modo cabal e documental, o que não ocorreu no caso concreto.". (N.U 1021578-48.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.9.2025, publicado no DJe em 26.9.2025).

No mesmo sentido:

(...) A certidão negativa de propriedade apresentada e os demais documentos não comprovam a ausência de titularidade no período dos fatos geradores nem demonstra eventual transferência formal da propriedade do imóvel.

O contribuinte tem o dever legal de manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração Tributária Municipal, não podendo se eximir da responsabilidade tributária por falha nesse dever.

A ausência de prova documental idônea sobre a perda da posse ou da titularidade do imóvel impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva, motivo pelo qual não se justifica a extinção da execução. (...)

Tese de julgamento:

1. A certidão negativa de propriedade, desacompanhada de matrícula atualizada ou título de transferência devidamente registrado, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal de IPTU.

2. O contribuinte é responsável por manter atualizados seus dados cadastrais junto à Administração Tributária Municipal, sendo inválida a alegação de erro cadastral desacompanhada de prova robusta. (N.U 1004790-60.2019.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.9.2025, publicado no DJe em 29.9.2025).

A mera indicação de que terceiros ocupam os imóveis ou que houve ações de usucapião não basta para afastar a responsabilidade tributária do proprietário registral no período do fato gerador, uma vez que não restou comprovado a perda da titularidade dos imóveis em discussão no caso em apreço.

A agravante não esclareceu circunstâncias fundamentais para afastar sua responsabilidade tributária: não demonstrou de forma inequívoca como perdeu a posse dos imóveis, tampouco apresentou qualquer elemento concreto, específico para o caso em apreço, que comprove a transferência formal da propriedade a terceiros mediante registro no Cartório de Imóveis.

A ausência de matrícula atualizada ou de qualquer documento hábil a demonstrar a transmissão do domínio impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, sobretudo porque a legislação municipal impõe ao contribuinte o dever de manter atualizadas suas informações cadastrais perante o fisco.

A análise aprofundada das alegações da agravante, incluindo a verificação presencial da ocupação dos imóveis, a confirmação da efetiva perda da posse e a comprovação de que terceiros exercem posse qualificada sobre os bens, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Tais questões devem ser discutidas em sede de embargos à execução, oportunidade em que a executada poderá produzir todas as provas necessárias à demonstração de sua tese defensiva.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, e pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário (LEF, art. 3o, parágrafo único), o que não ocorre no caso dos autos, uma vez que não restou documentalmente demonstrado a ilegitimidade passiva do apelado.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR FUNDAMENTO EM NORMA REVOGADA. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser desconstituída por prova inequívoca, conforme o art. 204 do CTN.

4. A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de nulidades do título executivo fundadas em matéria de ordem pública ou quando não houver necessidade de dilação probatória. (...)

(N.U 1008814-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

Portanto, não há como acolher a exceção de pré-executividade com base em prova insuficiente. A presunção de certeza e liquidez da CDA permanece hígida, devendo o feito prosseguir em relação à executada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026